Tribunal: STF
Processo: AI 564260
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-02-12
Data de publicação: 2008-02-12

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Superior
   Tribunal de Justiça. Aferição da admissibilidade dos recursos de
   sua alçada. Tempestividade. Matéria processual civil.  Ofensa
   reflexa à Constituição Federal.  3. Reajuste salarial concedido
   aos trabalhadores da iniciativa privada. Medida Provisória no
   1.053, de 30 de junho de 1995, convertida na Lei no 10.192, de 14
   de fevereiro de 2001. 4. Não-extensão aos servidores públicos.
   Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.